Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-89.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703462-89.2023.8.07.0019 RECORRENTE: THIAGO ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA. APELAÇÕES CRIMINAIS. JULGAMENTO CONJUNTO. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. CRIMES CONEXOS. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CRIMES COMETIDOS DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO COMETIDO DURANTE REPOUSO NOTURNO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE AUMENTO. AUSENCIA DE DIREITO A CÁLCULO MAIS BENÉFICO. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS MÍNIMOS. PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME. Apelações da defesa contra sentença que, de forma conjunta, condenou o réu pelos crimes de furto simples e furto qualificado, com rompimento de obstáculos e durante o repouso noturno, em continuidade delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 06 temas em discussão: (i); se as provas dos autos comprovam as práticas dos delitos descritos na denúncia; (ii) caso mantidas as procedências das ações penais, se foi correta a valoração negativa da conduta social do agente; (iii) se é possível utilizar-se da causa de aumento da prática do crime em repouso noturno para o crime de furto simples; (iv) se o quantum de pena autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso; (v) se o réu faz jus a critério mais benéfico para a dosimetria da pena; (vi) se há a necessidade de provas documentais para fins de danos materiais mínimos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e materialidade restaram satisfatoriamente comprovadas em ambas as ações penais conexas, sendo demonstrado que o réu, em mais de uma oportunidade, utilizando-se do mesmo modus operandii, durante o período noturno, caminhava com sua carroça de reciclagem e, aproveitando-se da ausência de pessoas na rua, invadia estabelecimentos comerciais e subtraia insumos em proveito próprio para fins de venda e posterior compra de drogas e bebidas. 4. O cometimento de nova infração no curso do cumprimento de pena por outro delito é fundamento suficiente para a valoração negativa da conduta social do apelante, haja vista que tal forma de agir é dotada de maior reprovabilidade e demonstra sua conduta no meio social, em razão do desprezo à tentativa do Estado de reinserção do acusado no convívio social. 5. A jurisprudência dos Tribunais, observando as diretrizes fixadas no Tema 1087 do Superior Tribunal de Justiça, admite a utilização da causa especial de aumento atinente ao cometimento do delito em horário noturno na primeira etapa do crime de furto qualificado, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 5.1. As circunstâncias do crime também devem ser valoradas de forma negativa, pois a ação do apelante ocorreu durante o período de repouso noturno, quando a vigilância sobre o bem era diminuída ou inexistente. 6. Sobre o critério adotado pelo julgador para a fixação da pena-base, por ocasião da primeira fase da dosimetria, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando o aumento da pena, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. 6.1. Ainda que o julgador possa se valer da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial valorada negativamente. 7. No que toca ao regime de cumprimento de pena, levando em consideração a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, é correta a fixação de regime prisional fechado, mesmo que a pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito anos. 8. Mantem-se os danos materiais fixados, pois “a indenização mínima por danos materiais pode ser fixada com base em depoimentos colhidos em audiência, sem necessidade de prova documental rigorosa.” (Acórdão 1951721, 0711579-11.2023.8.07.0006, Relatora: LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 21/12/2024). 9. Considerando a incorreção da pena de multa, procede-se com a sua readequação, em atenção ao princípio da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO 10. Apelações criminais conhecidas e parcialmente providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, § 1o, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que diante dos vícios apontados na produção de prova, notadamente quanto ao reconhecimento pessoal, deve ser reconhecida a insuficiência de prova hígida para a manutenção do decreto condenatório, por força do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 387, inciso IV, do CPP, pois não houve indicação expressa na denúncia do valor mínimo pretendido a título indenizatório, tampouco requerimento para produção probatória específica para a apuração do quantum. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à tese de ofensa ao artigo 387, inciso IV, do CPP. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Registre-se, por oportuno, que há julgado do STJ, no sentido da tese recursal, a saber: "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica." (REsp n. 2.200.331/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012